Tribunal: STF
Processo: Pet 4680
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-29
Data de publicação: 2010-09-29

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições a envolver o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual – Petição nº 3.528-3/BA, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, Diário da Justiça de 3 de março de 2006. 




  




CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – SERVIÇO DA UNIÃO. Versando os fatos sobre prática contrária ao bom serviço federal – da Receita –, incumbe ao Ministério Público Federal atuar, cabendo, da mesma forma, à Polícia e ao Juízo federal a atividade a ser desenvolvida, pouco importando a existência, ou não, de dano patrimonial.